Tribunal: STF
Processo: RHC 225459
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (eDOC 31):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A questão referente à nulidade do flagrante não foi debatida no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior encontra-se, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Acrescenta-se, ainda que "não pode esta Corte enfrentar diretamente questões não apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, o que ocorre na espécie quanto à alegação de fato novo consubstanciado na nulidade de auto de infração e pleito de consequente nulidade da ação penal" (AgRg no HC n. 709.027/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 24/10/2022). 3.Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, a absolvição da recorrente ou a anulação de sua condenação ao argumento de que o decreto condenatório se baseia em provas ilícitas, ou ainda a cassação a decisão proferida, ao argumento de inexistir a alegada supressão de instância.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente